Tribunal: STF
Processo: RE 769430
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
1. Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Administrativo. Transformação do cargo de Procurador do INSS em Procurador Federal pela MP n° 2.048-26/2000 e reedições. VPNI. Absorção pelos acréscimos advindos na progressão da carreira. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico desde que preservado o valor nominal da remuneração. Não ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. Repercussão geral reconhecida. Tema 41. Recurso paradigma RE 563.965 - RG 3. Agravo regimental a que se nega provimento.